Tribunal: TJMT
Processo: 1009847-89.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009847-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 003.329.691-00 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELESSANDRA NASCIMENTO SALVATERRA - CPF: 014.327.621-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, III, AMBOS DO CPP. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de
habeas corpus.

02. Não há constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A medida foi fundamentada em elementos concretos dos autos e respaldada pelo artigo 313, inciso III, do CPP. A segregação cautelar foi determinada visando resguardar principalmente a integridade física e psicológica da vítima.

03. O regime de pena a ser aplicado no caso de condenação transitada em julgado, por si só, não desautoriza o decreto preventivo, na medida em que a prisão pena e a prisão cautelar possuem objetividades distintas, valendo destacar que a segregação imposta ao paciente é de natureza cautelar e visa garantir a ordem pública.

04. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

05. Ordem
denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Leandro Ferreira de Carvalho
, contra a decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de descumprimento de medidas protetivas.

Ressai dos autos que, em 27/03/2024, após a representação da autoridade policial, o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) n
ão restou caracterizado o delito de descumprimento de medidas protetivas, uma vez que a aproximação foi consentida pela suposta vítima, conforme histórico de ligações entre a vítima e o paciente; (ii) n
ão houve qualquer tipo de amea
ça e, na ocasião dos fatos, o paciente não portava qualquer tipo de arma; (iii) somente esteve na residência da vítima porque ela havia ligado convidando-o para passar a noite com ela; (iv) a prisão preventiva é desproporcional, uma vez que em eventual condenação, o regime de cumprimento da pena deverá ser diverso do fechado;
(v) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, com expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(id.
209975152 - Pág. 4).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id.
211133668 - Pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
211909696 - Pág. 9
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Pretende o impetrante a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva proveniente do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, por inexistência dos requisitos da prisão cautelar, além da negativa de autoria.

Denota-se dos autos que, em 16/12/2023, foram concedidas em favor da vítima as seguintes medidas protetivas de urgência, conforme autos n. 1003859-88.2023.8.11.0011,
in verbis
:

“1) AFASTAMENTO do lar, local de convivência do casal, com recondução da ofendida ao lar após o afastamento;

2) PROIBIÇÃO de aproximação da ofendida e de seus familiares, fixando o limite mínimo de distância de 300 (trezentos) metros destes;

3) PROIBIÇÃO de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação;

4) PROIBIÇÃO de frequentar A RESIDÊNCIA, da vitima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (...)”
(id.
209706690 - Pág. 20).

O paciente foi intimado da decisão em 17/12/2023.

Contudo, em 23/03/2024, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e narrou o descumprimento das medidas pelo paciente. Relatou que estava na praça do bairro Jardim São Paulo, quando o paciente se aproximou para conversar, a qual se recusou, momento em que o paciente a xingou de
“vagabunda”
e disse que ela estava ali atrás de
“macho”.

Nesse momento, a filha do casal, de 15 anos de idade, teria passado mal e a vítima a levou para o banheiro de uma lanchonete com o nome fantasia de “Vilas”. O paciente teria se irritado e ido atrás dela com um canivete, motivo pelo qual a vítima solicitou ajuda a um garçom, que as abrigou na cozinha do estabelecimento e acionaram a Polícia Militar, instante em que o paciente fugiu do local.

No dia seguinte, o paciente foi até a residência da vítima, local onde estava proibido de frequentar, conforme decisão que deferiu as medidas protetivas, o qual chutou a porta e gritou para que ela abrisse, porém não conseguiu abrir a porta, pois a vítima havia colocado uma geladeira na frente. Em seguida, o paciente tentou entrar pela janela, mas não conseguiu devido à grade. Por fim, evadiu-se do local após a vítima acionar a polícia.

Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido pelo Juízo singular. Na decisão constritiva, o Juiz fundamentou a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, considerando a gravidade das supostas ameaças proferidas pelo paciente contra a vítima, em descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida,
in verbis:

“(...) O agressor foi intimado das condições em 17/12/2023, conforme certidão do Oficial de Justiça.

Entretanto, em 23/03/2024, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia Civil e narrou o descumprimento das medidas pelo agressor, pontuando especialmente o seguinte (Id 148705983, pág. 04/05):

“(...) na data de 23 de março de 2024, estava na praça do bairro Jardim São Paulo, sentada com suas filhas, quando o representado teria se aproximado dela, querendo conversar. Ao receber negativa da vítima, Leandro Ferreira de Carvalho
teria xingado-a de “vagabunda” e que ela estaria ali atrás de “macho”
.
Nesse momento, a filha do casal de 15 (quinze) anos de idade, teria passado mal e Elessandra Nascimento Salvaterra a levou para o banheiro de uma lanchonete com nome fantasia de “Vilas”,
momento em que o representado se irritou e foi atrás dela com um canivete, não acontecendo o pior graças a intervenção dos garçons do referido estabelecimento
.”. (...)

Ouvidas as filhas da vítima, Emilly Cristina Nascimento Silva e Ana Clara Nascimento da Silva, elas confirmaram o que ocorreu na praça, destacando que o representado ofendeu a todas a três e perseguiu a elas e Elessandra pelo local, somente se afastando em razão da intervenção de um garçom (termos de declaração de Id. 148705983, pág. 13/18):

Assim, deve ser reconhecido que, além da gravidade das ameaças proferidas pelo representado, houve o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas
(proibição de entrar em contato com a ofendida e de aproximação), que, nos termos do art. 313, III, do CPP, autoriza a decretação da prisão preventiva, veja-se: “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência(...)”
(Id. 209706692 - Pág. 4).

Os requisitos da prisão cautelar foram reanalisados na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Na oportunidade, o Juízo
a quo
reafirmou a necessidade da medida, fundamentando-se no fato de que o paciente perseguiu, ameaçou e tentou invadir a residência da vítima, isso demonstra a imprescindibilidade da sua custódia cautelar, especialmente para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psíquica da ofendida:

“(...)Ressalto que o histórico de chamadas de telefone acostado pela Defesa, que demonstra o contato entre a vítima e o agressor não é apta a descaracterizar a gravidade dos atos praticados pelo demandado.

Até porque não seria adequado que o Poder Judiciário abandonasse a sua função precípua de promover a proteção aos mais vulneráveis e a aplicação da lei vigente a partir da mera indicação de aproximação da vítima e agressor, cujo afastamento deu-se a partir da concessão de medida protetiva que possui como principal característica a cautelariedade.

Outrossim, a motivação da decretação da prisão preventiva se alicerçou
especialmente na gravidade da conduta demandado, que ultrapassam a singeleza da vedação de aproximação ou contato contida na medida de proteção deferida
, vez que o agressor, além da ameaça perpetrada contra a vítima e as filhas (com um canivete), perseguiu-as pela praça da cidade e, no dia
seguinte, tentou invadir a casa da ofendida, sendo evidente o risco da sua soltura e o comprometimento da tranquilidade da ex-companheira. (...)”

Neste contexto, entendo que restam claramente demonstrada a real necessidade da custódia cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, em razão da possível reiteração das condutas.
Como visto, o réu, descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas, perseguiu a vítima e a ameaçou, circunstâncias que demonstram a sua periculosidade, apta justificar a necessidade de sua constrição cautelar.

Com efeito, evidenciado que o acusado, mesmo após cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, ainda assim
perseguiu, ameaçou e tentou invadir a residência da vítima, demonstrada está a imprescindibilidade da sua custódia cautelar, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida,
fazendo cessar a reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco concreto, e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas (Vide julgado similar ao caso: HC n. 230.940⁄MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14⁄5⁄2012).(...)”
(id.
209706695 - Pág. 6).

Das razões de decidir da autoridade impetrada, depreende-se que a medida segregatória imposta ao paciente encontra respaldo na hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, III, do Código Processo Penal, pois trata-se do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, logo, a despeito de a soma da pena máxima cominada não alcançar quatro anos, a custódia cautelar fora decretada tendo em vista a garantia da execução de medidas protetivas de urgência.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, encontra respaldo nos indícios suficientes de autoria e na prova da existência do crime, os quais estão consubstanciados nos documentos que compõem os autos processual. Neste momento, tais elementos são suficientes para indicar a
“fumaça do cometimento do delito”
, requisito necessário para a imposição da medida extrema.

Em especial, destaca-se o teor das declarações da vítima perante a autoridade policial, ocasião em que narrou o descumprimento das medidas pelo paciente, além das ameaças (ID 209706690 - Pág. 8).

Com relação à tese de negativa de autoria, sob o argumento de que a aproximação foi consentida pela suposta vítima, tal alegação não encontra espaço para análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão em aspectos fático-probatórios.

Além disso, não parece verossímil que a vítima tenha chamado o paciente para ir até a sua casa e, em seguida, tentado impedi-lo de entrar colocando a geladeira na frente da porta.

Por outro lado, nota-se que o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado no que se refere ao requisito do
periculum libertatis
, uma vez que o Juízo de origem justificou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, bem como para evitar o risco de reiteração, pois, ao que consta, o paciente teria perseguido e ameaçado a vítima, bem como tentado invadir sua residência, demonstrando, assim, a necessidade da prisão cautelar.

Consta do decreto prisional que, apesar de ter sido cientificado das medidas protetivas, o paciente as descumpre reiteradamente. Isso porque, além de perseguir a vítima e suas filhas, um dia após o referido fato tentou invadir a casa delas. Estas circunstâncias demonstram o reiterado desrespeito à decisão judicial, o que configura perigo concreto e justifica a prisão cautelar.

Portanto, o paciente teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas, o que autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera legítima a segregação cautelar por descumprimento de medida protetiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, § 1º, c/c o art. 313, III, todos do Código Processo Penal (AgRg no HC n. 843.468/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Ademais, fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas mais brandas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

No que se refere à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em razão da probabilidade de ser apenado com regime diverso do fechado é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação” (
AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva, ao contrário do alegado nesta impetração, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretados, inexistindo, por conseguinte, o propalado constrangimento ilegal.

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024